Tribunal: CARF
Processo: 13656.901609/2018-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CYNTHIA ELENA DE CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2017 a 30/06/2017
ATOSADMINISTRATIVOS.ANULAÇÃO.
Não se configurando vício passível de anulação de despacho decisório anterior, não cabe a aplicação dasSúmulas346e473doSTF.
PER/DCOMP. COMPENSAÇÃO DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REVISÃO DE CLASSIFICAÇÃO FISCAL SOBRE ATOS PRETÉRITOS. IMPOSSIBILIDADE. NULIDADE DO SEGUNDO DESPACHO DECISÓRIO.
Uma vez publicado um Despacho Decisório que homologa totalmente o Pedido de Ressarcimento e comunica a compensação de ofício, extinguindo, portanto, o crédito tributário por inteiro, não é possível voltar atrás para publicar um novo Despacho Decisório para alterar a conclusão que motivou situação jurídica já constituída. Havendo publicação de homologação de compensação, extinto está o crédito e preclusa qualquer nova tentativa de examiná-lo, salvo no caso de nulidade do primeiro Despacho Decisório. Nulidade do segundo Despacho Decisório.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/04/2017 a 30/06/2017
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. ALFA ALUMINA-CORÍNDON-CORÍNDON ARTIFICIAL
Tratamento ou Beneficiamento de Minérios consiste de operações - aplicadas aos bens minerais - visando modificar a granulometria, a concentração relativa das espécies minerais presentes ou a forma, sem, contudo, modificar a identidade química ou física dos minerais.
O corindo artificial apresenta-se em pedaços ou em massas, triturados ou em grãos, bem como resiste melhor que a alumina à ação do ar e aos ácidos, sendo particularmente duro. Utiliza-se como abrasivo, na fabricação de aglomerados refratários (misturas de corindo com argilas puras refratárias ou com silicatos de alumínio anidros, tais como a mulita e a silimanita), ou de utensílios de laboratórios e na indústria elétrica.

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13656.901609/2018-72
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-009.978 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de novembro de 2022
Recorrente
MINERAÇÃO CURIMBABA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2017 a 30/06/2017
ATOSADMINISTRATIVOS.ANULAÇÃO.
Não se configurando vício passível de anulação de despacho decisório anterior,
não cabe a aplicação dasSúmulas346e473doSTF.
PER/DCOMP. COMPENSAÇÃO DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS.
REVISÃO DE CLASSIFICAÇÃO FISCAL SOBRE ATOS PRETÉRITOS.
IMPOSSIBILIDADE.
NULIDADE
DO
SEGUNDO
DESPACHO
DECISÓRIO.
Uma vez publicado um Despacho Decisório que homologa totalmente o Pedido
de Ressarcimento e comunica a compensação de ofício, extinguindo, portanto,
o crédito tributário por inteiro, não é possível voltar atrás para publicar um
novo Despacho Decisório para alterar a conclusão que motivou situação
jurídica já constituída. Havendo publicação de homologação de compensação,
extinto está o crédito e preclusa qualquer nova tentativa de examiná-lo, salvo
no caso de nulidade do primeiro Despacho Decisório. Nulidade do segundo
Despacho Decisório.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/04/2017 a 30/06/2017
CLASSIFICAÇÃO
FISCAL.
ALFA
ALUMINA-CORÍNDON-CORÍNDON
ARTIFICIAL
Tratamento ou Beneficiamento de Minérios consiste de operações − aplicadas
aos bens minerais − visando modificar a granulometria, a concentração relativa
das espécies minerais presentes ou a forma, sem, contudo, modificar a
identidade química ou física dos minerais.
O corindo artificial apresenta-se em pedaços ou em massas, triturados ou em
grãos, bem como resiste melhor que a alumina à ação do ar e aos ácidos, sendo
particularmente duro. Utiliza-se como abrasivo, na fabricação de aglomerados
refratários (misturas de corindo com argilas puras refratárias ou com silicatos
de alumínio anidros, tais como a mulita e a silimanita), ou de utensílios de
laboratórios e na indústria elétrica.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13656.901609/2018-72
Fl. 1477
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-009.978 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13656.901609/2018-72

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
Recurso Voluntário, para que seja cancelado o Despacho Decisório no 108/2019-
RFB/VR06A/DICRED/RESSARC,
proferido
em
reanálise
ao
PER
n°
04181.79516.130918.1.5.17-5053. Vencido o Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, que
rejeitava a preliminar de nulidade do segundo Despacho Decisório. Manifestou intenção de
apresentar declaração de voto o Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares. O Conselheiro
Lázaro Antônio Souza Soares não apresentou declaração de voto, motivo pelo qual considera-se
não formulada, nos termos do art. 63, §7o, Anexo II da Portaria MF no 343/2015 (RICARF).
(assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente.
(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos - Relatora.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antonio Souza
Soares, Renata da Silveira Bilhim, Carlos Frederico Schwochow de Miranda, Alexandre Freitas
Costa, João José Schini Norbiato (suplente convocado), Anna Dolores Barros de Oliveira Sá
Malta (suplente convocada), Cynthia Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo (Presidente).
Ausente o conselheiro Jorge Luis Cabral, substituído pelo conselheiro João José Schini Norbiato.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra Acórdão no 16-096.290,
proferido pela 12a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São
Paulo/SP que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade
e não reconheceu o direito creditório pleiteado pela Contribuinte, conforme Ementa abaixo
reproduzida:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/04/2017 a 30/06/2017
CLASSIFICAÇÃO FISCAL – CRITÉRIO JURÍDICO
São documentos necessários para o procedimento de Classificação Fiscal, além das
Regras Gerais de Interpretação do Sistema Harmonizado, as Soluções de Consulta
emitidas pela COANA e COSIT em processos de consulta, documentos publicados pelo
Comitê Internacional do Sistema Harmonizado e atos e normas decorrentes de acordos
internacionais onde o Brasil conste como país signatário. Portanto, quando existir um
código da NCM estabelecido para um determinado produto pelos dispositivos legais
citados, este código estará amparado por um critério jurídico de classificação fiscal,
caso contrário não.
ALFA ALUMINA-CORÍNDON-CORÍNDON ARTIFICIAL
Fl. 1478
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-009.978 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13656.901609/2018-72

A formação de coríndon (alfa alumina) nos produtos obtidos por calcinação de bauxita
não é suficiente para a classificação fiscal do produto na posição 2818, uma vez que (i)
o coríndon embora ocorra em percentual acima de 70%, (teor de Al2O3), nos produtos
citados, ocorre associado a outros minerais, como a mulita, não se tratando do único
mineral resultante da calcinação (ii) a nota NESH da posição 2818, exige alumina com
grande grau de pureza, acima de 94% para a formação do coríndon artificial, fato não
observado na bauxita calcinada, cujo teor de outros óxidos varia entre 10 e 30%, (iii) o
coríndon artificial relacionado à NCM 2818.10.90, conforme nota NESH, é formado
pela fusão de alumina com poucas impurezas, a temperaturas superiores a 2000o C,
bastante superiores às temperaturas de calcinação da bauxita que estão entre 1000 e
1200o C e (iv) as notas NESH relativas ao capítulo 26, estabelecem que minérios
utilizados para fins metalúrgicos como a bauxita, mesmo que não destinado a esses fins,
são classificados neste capítulo, incluindo minérios que sofram processos de tratamento
como calcinação, sinterização e ustulação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Por bem descrever os fatos, transcrevo o relatório da decisão recorrida:

Trata-se de manifestação de inconformidade, onde a empresa MINERAÇÃO
CURIMBABA
LTDA.,
CNPJ
23.640.204/0001-92,
doravante
denominada
interessada, reclama o indeferimento do direito creditório por ela solicitada, referente
ao REINTEGRA previsto na Lei 12.546/2011. Os créditos referem-se à exportações
realizadas por ela no segundo trimestre do ano de 2017.
O pedido de Restituição
Conforme consta do Despacho Decisório deste PAF, o Pedido de Restituição
que consta do PER n° 04181.79516.130918.1.5.17-5053 (fls.02 a 194), foi realizado a
partir de reclassificação fiscal realizada pela interessada em 03/10/2013, que concluiu
que a correta classificação do produto coríndon artificial, com impurezas, obtido por
meio da calcinação/sinterização da bauxita homogeneizada, que inicialmente era
classificado no código NCM 2606.00.12 como produto “in natura”, tinha a correta
classificação no código NCM 2818.10.90.
O Sistema de Controle de Créditos e Compensações da Receita Federal do
Brasil deferiu o valor total pedido pelo contribuinte a título de crédito. O valor total
pleiteado e deferido de R$ 533.568,25.foi restituído a empresa com disponibilidade de
crédito com ordem bancária em 21/05/2018.
O Despacho Decisório
O Despacho Decisório no 108/2019-RFB/VR06A/DICRED/RESSARC (fls. 195
a 198 ), decorreu da revisão da restituição do crédito deferida pelo Sistema de
Controle de Créditos e Compensações da RFB, e baseado no fato de que o código da
NCM utilizado no PER estava incorreto, indeferiu o pedido de Restituição.
Consta do despacho:
5. Na ação fiscal para análise de verificação dos pedidos de ressarcimento de créditos
decorrentes da não-cumulatividade do tributo IPI (Períodos: 10/2014 a 12/2017),
conforme Mandado de Procedimento Fiscal – MPF 06.1.12.00-2018- 00149-5, foi
constatado que a reclassificação fiscal da mercadoria efetuada pela empresa foi
Fl. 1479
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-009.978 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13656.901609/2018-72

realizada de maneira incorreta em função das conclusões emanadas pelo Relatório de
classificação Fiscal de Mercadoria reproduzido em anexo. Tais conclusões levam a
reclassificar a mercadoria em questão para a NCM 2606.00.12 (Bauxita Calcinada),
portanto, enquadrada como NT – Não Tributadas e, consequentemente, não incluída no
Anexo do Decreto no 7.633, de 01/12/2011 para efeito de benefício do programa
REINTEGRA.
6. Os Laudos de Análises n° 183/2019-1.0 e n ° 184/2 019-1.0 da Alfândega da Receita
Federal do Brasil do Porto de Santos, Centro Tecnológico de Controle de Qualidade
Falcão Bauer, de 19/02/2019, para as amostras dos produtos exportados pela
Mineração Curimbaba denominados “ Corindon Artificial Propante Negro SL Grana
20/40 e do Corindon Artificial Propante Preto SL Grão 40/80” confirmam tratar-se de
Bauxita Calcinada, um Minério de Alumínio Calcinado. A exemplo desses dois
produtos analisados, todos os outros produtos que foram reclassificados pela empresa
para obtenção do crédito do Reintegra também utilizam a mesma matéria prima, a
bauxita in natura, e são obtidos pelo mesmo processo produtivo informado pela
empresa e citado no relatório de classificação anexo.
7. Portanto, a empresa produz e exporta mercadorias classificadas no código NCM
2606.00.12 (Bauxita Calcinada), enquadradas como NT – Não Tributada, segundo as
conclusões do relatório de classificação fiscal em anexo baseado nas Notas
Explicativas do Sistema Harmonizado de Designação e de Codificação de Mercadorias
– NESH - da TIPI, na visita à Unidade Fabril e nos documentos apresentados pela
empresa.
(.....)
Conclusão/Decisão
9. Assim, a empresa produz e exporta mercadorias classificadas no código NCM
2606.00.12 (Bauxita Calcinada), portanto, enquadradas como NT – Não Tributadas,
segundo as conclusões do relatório de classificação fiscal em anexo baseado nas Notas
Explicativas do Sistema Harmonizado de Designação e de Codificação de Mercadorias
– NESH - da TIPI, na visita à Unidade Fabril e nos documentos apresentados pela
empresa.
10. Dentre as mercadorias do anexo do referido decreto contempladas pelo programa
REINTEGRA não constam aquelas classificadas no capítulo 26.
11. Em face das considerações contidas neste despacho, INDEFERIMOS
TOTALMENTE o presente pedido de ressarcimento nos termos acima citados.
O Relatório de Classificação fiscal de Mercadoria, no qual a fiscalização se
baseou para o indeferimento do pleito da interessada, encontra-se às fls. 199 a 228
deste PAF.
Do despacho decisório no 108/2019-RFB/VR06A/DICRED/RESSARC a
interessada tomou ciência em 11/06/2019 e apresentou Manifestação de
Inconformidade tempestiva em 10/07/2019.
Manifestação de Inconformidade
Contestando o despacho decisório no 108/2019-RFB/VR06A/DICRED/
RESSARC, a interessada apresentou a Manifestação de Inconformidade ( fls. 596 a
788 ), juntamente com laudos e relatórios que se encontram às fls. 347 a 595 e 842 a
1007.
Fl. 1480
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-009.978 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13656.901609/2018-72

A Manifestação de Inconformidade é bastante extensa, tendo ao seu final uma
síntese que expressa todos os pontos nela abordados, que transcrevemos na seqüência.
V. SÍNTESE DO QUE FOI EXPOSTO
637. Considerando a complexidade e a extensão da matéria objeto das presentes
Manifestações, a Requerente apresentará, a seguir, uma síntese de seus argumentos de
defesa que levarão, inevitavelmente, ao cancelamento dos 32 despachos decisórios de
que fora intimada, denegando o seu direito creditório, inclusive do despacho sob
referência nos presentes autos.
638. Inicialmente, é importante ressaltar que, desde que realizou o trabalho para
reclassificar os seus produtos de minérios para produtos industrializados, a Requerente
sempre agiu com estrita transparência e boa-fé no sentido de informar à Receita
Federal sobre seu procedimento, tendo, inclusive, obtido a ratificação de referida
reclassificação da Delegacia da Receita Federal de Uruguaiana/RS.
639. Adicionalmente, para a maioria dos casos de ressarcimento de créditos que
apresentou, a d. Fiscalização havia efetivamente deferido os pedidos, integral ou
parcialmente, tendo, inclusive, ocorrido a disponibilização dos valores ressarcidos na
conta bancária da Requerente.
640. Com base no exposto, são arguidos os seguintes argumentos:
V.1 Preliminarmente
(i) Nulidade do r. despacho decisório em virtude de não ter sido perquirida a verdade
material no presente caso, especialmente por ter tratado todos os produtos fabricados
pela Requerente como se fossem iguais, sujeitos aos mesmos processos produtivos e
mesma aplicação;
(ii) Ocorrência de reformatio in pejus e afronta ao direito adquirido, em razão de ter
sido reformada a decisão anteriormente concedida em relação ao direito creditório da
Requerente, em flagrante afronta ao Princípio da Segurança Jurídica;
(iii) Ocorrência de alteração do critério jurídico anteriormente adotado pela Receita
Federal do Brasil em relação à correção da classificação fiscal adotada pela
Requerente para os seus produtos, seja com base nos despachos decisórios
anteriormente proferidos, para os casos em que existiram, seja em decorrência do
posicionamento oficial emitido pela Delegacia da Receita Federal de Uruguaiana/RS;
(iv) Ocorrência de preclusão consumativa, não havendo previsão para a reforma de
despacho decisório anteriormente proferido e já arquivado;
V.2 – Mérito
(v) A Requerente fabrica, principalmente, os seguintes produtos: Propantes Cerâmicos,
Bauxita Ativada, Coríndon Artificial para Fluxo de Solda e Coríndon Artificial VC,
sendo que todos os produtos acima são produtos novos obtidos após processos
industriais de transformação aplicados sobre o minério bauxita, que é rico em gibsita
(que contém alumina hidratada). Cada um de referidos produtos possui uma
composição química, estrutura cristalográfica, aparência, processo produtivo e
aplicações distintas;
(vi) O minério bauxita encontra-se classificado na posição 26.06 da NCM;
(vii) Pela aplicação da RGI 1, para a inclusão dos produtos fabricados pela Requerente
na citada posição, eles deveriam consistir em: (i) minérios das espécies mineralógicas,
(ii) efetivamente utilizados em metalurgia, (iii) para extração de metais, (iv) mesmo
destinados a fins não metalúrgicos, e (v) que não tenham sido submetidos a
Fl. 1481
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-009.978 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13656.901609/2018-72

preparações diferentes das normalmente reservadas aos minérios da indústria
metalúrgica;
(viii) O metal extraído da bauxita é o alumínio. Normalmente, o alumínio é extraído
pela aplicação do processo Bayer, que envolve, entre outras, a etapa de purificação da
bauxita, para eliminação das impurezas e, eventualmente, uma calcinação a baixa
temperatura;
(ix) Todos os produtos fabricados pela Requerente são objeto de tratamento térmico de
calcinação e/ou sinterização. Calcinação e sinterização são processos térmicos
distintos que promovem alterações de composição química e estrutura cristalográfica
distintas, além de outras especificidades;
(x) Amparada em laudos técnicos, foi possível concluir que nenhum dos produtos
produzidos pela Requerente pode ser considerado um minério, efetivamente utilizados
na metalurgia do alumínio, pois após as etapas dos seus processos produtivos, foram
comprovadas as alterações de sua composição química e estrutura cristalográfica, em
comparação com a bauxita in natura, tendo ocorrido uma efetiva transformação da
bauxita em outros produtos. Como consequência, comprovou-se que a posição 26.06
não seria aplicável aos produtos fabricados pela Requerente;
(xi) Apesar de ser possível existir o processo de calcinação na metalurgia do alumínio,
foi comprovada, tecnicamente, a existência de diferentes tipos de processo de
calcinação que, a depender de vários critérios (temperatura, tempo, rotação, abertura
de forno, etc), levam a obtenção de produtos distintos, com composição química e fases
cristalográficas distintas, e que são utilizados em aplicações distintas;
(xii) Diferentemente da interpretação dada pela d. Fiscalização às NESHs da posição
28.18, foi comprovado, ainda, com base em inúmeras provas técnicas, que no processo
de calcinação há a formação de coríndon artificial (alfa-alumina), a dependerda
temperatura alcançada, conforme gráfico abaixo:

(xiii) No que se refere ao Propante Cerâmico, ficou comprovado que se trata de um
produto industrializado, com aplicação técnica altamente avançada em fraturas
hidráulicas, sendo integralmente destinado ao setor de óleo e gás;
(xiv) Referido produto é constituído, primordialmente, de óxido de alumínio, com fase
cristalográfica predominante de coríndon artificial;
(xv) As etapas principais do seu processo produtivo são a pelotização (enformação,
conformação) e a sinterização (cozedura). Tais etapas são responsáveis pela obtenção
dos principais atributos dos propantes, que consistem em: (i) elevada resistência
mecânica, (ii) densidade adequada, (iii) adequada granulometria, (iv) boa esfericidade
e arredondamento, (v) baixa turbidez e baixa solubilidade ácida;
Fl. 1482
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-009.978 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13656.901609/2018-72

(xvi) Com base em todas as referências bibliográficas analisadas e confirmado pelo
laudo técnico emitido pelo Prof. Vernilli, os propantes são produtos cerâmicos.
Inclusive, eles são mundialmente denominados como propantes cerâmicos (ceramic
proppants);
(xvii) Considerando referidos atributos, foi analisada a possibilidade de seu
enquadramento na posição 28.18, referente a “Corindo artificial, de constituição
química definida ou não; óxido de alumínio; hidróxido de alumínio” ou na posição
69.09, referente a “Aparelhos e artigos para usos químicos ou para outros usos
técnicos, de cerâmica; alguidares, gamelas e outros recipientes semelhantes para usos
rurais, de cerâmica; bilhas e outras vasilhas próprias para transporte ou embalagem,
de cerâmica”;
(xviii) Apesar de os propantes serem constituídos, primordialmente, de coríndon
artificial, a sua inclusão como artigos cerâmicos para usos técnicos se mostrou mais
especifica e adequada para descrever o produto. Por tal razão, em aplicação da RGI 1,
RGI 2 e RGI 3, entendeu-se que seria adequada a sua inclusão na posição 69.09. Em
decorrência da sua dureza na escala Mohs de 8, referido produto seria classificado na
NCM 6909.19.90;
(xix) A sua inclusão na posição 69.09 é corroborada pelo posicionamento adotado pela
alfândega americana, em diversas situações e pelo posicionamento de um concorrente
chinês, que informa o código de seus produtos em seu website;
(xx) Adicionalmente, a própria Receita Federal se posicionou pela aplicação de
referida posição em relação a esferas de cerâmica técnica de alumina sinterizada;
(xxi) O relatório de classificação fiscal de mercadoria apresentado pela d. Fiscalização
incorreu em diversos equívocos técnicos, em razão do completo desconhecimento
quanto aos produtos, processos produtivos e aplicações, tendo pautado suas conclusões
apenas e tão somente na interpretação equivocada das NESHs, sem proceder à
aplicação da correta metodologia de classificação fiscal;
(xxii) Os laudos emitidos pelo Laboratório Falcão Bauer confirmaram que os processos
produtivos pelas quais passaram o propante cerâmico levaram à alteração de sua
composição química e estrutura cristalográfica, com formação de coríndon artificial,
não conseguindo suportar portanto, tecnicamente, a sua conclusão no sentido de não se
ter obtido o coríndon artificial;
(xxiii) No que se refere à Bauxita Ativada, restou demonstrado que se trata de um
material mineral ativado, obtido por processo de calcinação controlado, com
temperatura de 900oC, o que aumenta a superfície da matéria, possibilitando um alto
grau de adsorção;
(xxiv) No processo de calcinação da bauxita não há a formação de alfa-alumina
(coríndon artificial), tendo sido formada apenas a estrutura cristalina gamma-alumina;
(xxv) Por ser um produto ativado, em análise às posições existentes na TIPI,
identificou-se que, em aplicação à RGI 1, referido produto seria adequadamente
enquadrado na posição 38.02, referente a “Carvões ativados; matérias minerais
naturais ativadas; negros de origem animal, incluindo o negro animal esgotado;
(xxvi) Tal fato é, inclusive ratificado pela expressa exclusão existente nas NESHs da
posição 28.18, que indicam que bauxita ativada é classificada na posição 38.02;
(xxvii) Consequentemente, entende-se que referido produto deve sermenquadrado na
NCM 3802.90.50, atinente a bauxitas ativadas; (xxviii) O produto Coríndon Artificial
para Fluxo de Solda é um produto em pó destinado à indústria de soldagem e é
produzido a partir de bauxitas com alto teor de hidróxido de alumínio;
Fl. 1483
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-009.978 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13656.901609/2018-72

(xxix) Assim, após passar pelas etapas do processo produtivo, referido produto é
constituído preponderantemente de óxido de alumínio, possuindo a fase majoritária
decoríndon artificial, ambos em, aproximadamente, 90%;
(xxx) Em decorrência, com base na aplicação da RGI 1, entende-se que referido
produto deve ser enquadrado na posição 28.18, que faz referência nominal ao coríndon
artificial. Caso se entenda que se trata de um produto misturado, a aplicação da RGI 2
(b) e RGIs 3, levariam ao mesmo entendimento, na medida em que o coríndon é seu
elemento principal, que lhe confere as características especificas e está em último lugar
na ordem cronológica de posições passíveis de aplicação;
(xxxi) Correta, portanto, aplicação da NCM 2818.10.90 para o Coríndon Artificial
para Fluxo de Solda;
(xxxii) Ao Coríndon Artificial VC, por sua vez, podem ser aplicados todos os
comentários mencionados para o Coríndon Artificial Fluxo de Solda, com a diferença
de que o percentual de óxido de alumínio e da fase majoritária de coríndon são em
torno de 72%;
(xxxiii) Adicionalmente, ressalte-se que seu processo produtivo é bastante similar ao
processo produtivo da Bauxita Ativada, com diferenças na temperatura de residência
do forno. Se para a Bauxita Ativada não há dúvidas sobre a formação de novo produto,
industrializado, para o Coríndon Artificial VC também não poderia existir referida
dúvida;
(xxxiv) Correto, portanto, o enquadramento do Coríndon Artificial VC na NCM
2818.10.90;
(xxxv) Com base em todo o acima exposto, conclui-se que nenhum dos produtos objeto
de análise podem ser enquadrados como minérios sujeitos à posição 26.06, sendo
produtos industrializados sujeitos à incidência do IPI, ainda que à alíquota zero, e
passíveis de ressarcimento para fins do Reintegra.
A Contribuinte foi intimada da decisão de primeira instância pela via eletrônica
em data de 03/07/2020 (Termo de Ciência por Abertura de Mensagem de fls. 1032),
apresentando o Recurso Voluntário em 30/07/2020 (Termo de Análise de Solicitação de Juntada
de fls. 1035), pelo qual pediu pelo cancelamento do despacho decisório que revisou o
posicionamento sobre o direito creditório reconhecido, o que fez reiterando os mesmos
argumentos expostos em Manifestação de Inconformidade, na forma acima reproduzida.
Inicialmente, este processo foi julgado na sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido na Resolução no 3402-003.118, de 24 de agosto de 2021,
prolatada no julgamento do processo 13656.900491/2017-84, paradigma ao qual foi vinculado.
Na Resolução no 3402-003.126, proferida nos termos da Resolução no 3402-
003.118, de relatoria da Conselheira Thais De Laurentiis Galkowicz, foi determinado que a
autoridade fiscal de origem providencie a anexação aos autos dos extratos da ordem de
pagamento bancário relativos ao PER 04790.73160.280317.1.1.17-4905, confirmando a
devolução dos valores pleiteados pelo contribuinte em pecúnia.
Com o cumprimento da diligência, o presente processo foi encaminhado para
inclusão em lote e novo sorteio, tendo em vista a impossibilidade de julgamento na sistemática
de recurso repetitivo após o retorno da diligência.
É o relatório.
Fl. 1484
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-009.978 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13656.901609/2018-72

Voto
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.

1. Pressupostos legais de admissibilidade
Conforme relatório e certificado através do Despacho de Encaminhamento de e-
fls. 1341, o recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, motivo pelo
qual deve ser conhecido.
2. Objeto do presente processo
Versa o presente litígio sobre Pedido de Restituição objeto do PER n°
04181.79516.130918.1.5.17-5053,
originado
de
reclassificação
fiscal
realizada
pela
Contribuinte, referente ao produto coríndon artificial, com impurezas, obtido por meio da
calcinação/sinterização da bauxita homogeneizada, que inicialmente era classificado no código
NCM 2606.00.12 como produto “in natura” e, após, constatou que a classificação correta seria
no código NCM 2818.10.90, passando a ter direito creditório em suas exportações realizadas no
3o trimestre do ano de 2017, sob o Programa Reintegra, nos termos da Lei n° 12.546/2011.
Através do Despacho Decisório no 108/2019-RFB/VR06A/DICRED/RESSARC
(fls. 195 a 198 ), a Unidade de Origem concluiu que a Contribuinte produz e exporta mercadorias
classificadas no código NCM 2606.00.12 (Bauxita Calcinada), enquadradas como NT (Não
Tributadas), motivo pelo qual não podem ser contempladas pelo programa Reintegra.
A nova classificação fiscal adotada havia sido acatada pela Autoridade Fiscal,
como deferimento de ressarcimento inicialmente pleiteado, e compensação de ofício dos créditos
homologados.
Todavia, ao analisar novos PER/DCOMPs transmitidos pela Recorrente (os quais
não são objeto destes autos), a Autoridade Fiscal alterou a sua interpretação e entendeu que os
produtos comercializados deveriam ser classificados sob o NCM 2606.00.12 (Bauxita
Calcinada), e não sob o NCM 2818.10.90 (coríndon artificial). Com base nesse novo
posicionamento, a Fiscalização entendeu por bem emitir despacho decisório no presente
processo administrativo, visando retificar seu posicionamento anterior, indeferindo integralmente
o crédito pleiteado que, como já mencionado, em tese já havia sido restituído.
A DRJ de origem julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade,
afastando as nulidades arguidas preliminarmente e, no mérito, concluindo que os laudos trazidos
ao processo pela interessada para subsidiar a sua defesa, embora demonstrasse com precisão que
na bauxita calcinada existisse a fase cristalina da alfa-alumina, não apresentaram argumentação
suficiente para o reconhecimento de que a classificação fiscal dos produtos estava no código
2818.10.90, uma vez que não discutiram a classificação fiscal dos produtos com base nas Regras
Gerais de Interpretação do Sistema Harmonizado.
Fl. 1485
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-009.978 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13656.901609/2018-72

Em Recurso Voluntário, a Contribuinte reiterou os argumentos demonstrados em
peça de Manifestação de Inconformidade, trazendo a este Tribunal Administrativo os seguintes
questionamentos:
i)
Nulidade do despacho decisório por superficialidade e falta de motivação;
ii)
Reformatio In Pejus e Direito Adquirido: Impossibilidade de a Autoridade
Fiscal Retificar a Decisão Anterior;
iii)
Alteração do Critério Jurídico: Violação aos Artigos 146 e 149 do CTN;
iv)
Falta de Previsão de Reforma de Despacho Decisório – Da Preclusão
Consumativa;
v)
Correção da classificação fiscal (NCM) adotada pela Mineração Curimbaba;
vi)
Demonstração do processo de produção do propante cerâmico e demais
produtos exportados;
vii)
Apresentação de estudos específicos que comprovam a modificação do
minério (bauxita) em produtos industrializados (coríndon artificial);
viii)
Carta patente concedida que certifica a existência de processo produtivo
inovador;
ix)
Insubsistência do posicionamento da RFB e das provas por ela utilizadas.

Delimitada a controvérsia do presente litígio, passo à análise das razões recursais.

3. Preliminarmente
3.1. Nulidade do despacho decisório.
Argumenta a defesa que, “antes de pleitear tais créditos, a Recorrente agiu com
transparência e na mais estrita conformidade com a Lei: (i) comunicou a mudança das NCMs
(2013); (ii) aguardou uma autorização efetiva para que pudesse alterar as NCMs (2014); (iii)
efetuou pedidos de ressarcimento (2017); (iv) obteve Despachos Decisórios favoráveis (2017);
(v) solicitou restituições em espécie (2017); (vi) teve seu pedido autorizado (2017) e, em muitos
casos, efetivamente recebeu os valores restituídos (2018); e, como era de se esperar (vii) muitos
dos processos de restituição foram devidamente arquivados (2018)”.
Da análise dos autos, verifiquei que, de fato, consta às fls. 348 o Comunicado
emitido pela Contribuinte à Secretaria da Receita Federal em Poços de Caldas/MG,
especificando que adquire o minério bauxita de seus fornecedores, cuja operação é realizada com
NCM 2606.00.12 (Bauxita Calcinada), sendo que após transformação por ação do calor existente
nos fornos, obtém o produto Coríndon artificial, resultado da fusão do óxido de alumínio em
forno a gás, combustível ou elétrico com a temperatura de fusão de aproximadamente 1.300oC,
cujo objetivo é gerar calor para transformações físico-químicas necessárias. Com isso, a
Fl. 1486
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-009.978 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13656.901609/2018-72

Contribuinte comunicou que a partir de 20/12/2013 passaria a utilizar a NCM 2818.10.90 para
seus produtos que utilizassem o mesmo processo de industrialização.
Às fls. 351 consta a concordância da Autoridade Fiscal, nos moldes que abaixo
colaciono:

Com isso, foi protocolado Pedido de Ressarcimento dos valores vinculados ao
Programa Reintegra sobre as exportações realizadas, sob NCM 2606.00.12, uma vez que a
classificação fiscal correta era o Código NCM 2818.10.90, incluso na lista do Decreto
7.633/2011.
Conforme Comunicação constante dos autos, o direito creditório pleiteado foi
oficialmente reconhecido pela decisão proferida pelo Sistema de Controle de Créditos e
Compensações, que deferiu o ressarcimento inicialmente pleiteado, determinando a
compensação de ofício dos créditos homologados.
Com a compensação de ofício efetivada, foram deferidos os ressarcimentos
diretamente em conta bancária, com a disponibilização dos valores, conforme Informação no
1/2018-RFB/DRF/PCS/SAORT, em 23 de janeiro de 2018, ora extraído da peça recursal:

Fl. 1487
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3402-009.978 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13656.901609/2018-72

Após, em análise a outro pedido de ressarcimento de créditos de IPI, a
Fiscalização procedeu à revisão da classificação fiscal, indeferindo aquele pedido, bem como
determinando a reabertura de todos os processos de ressarcimentos anteriormente decididos e
arquivados.
Cumpre salientar que através da Resolução no 3402-003.126, proferida nos
termos da Resolução no 3402-003.118, referente ao PAF no 13656.900491/2017-84, paradigma
ao qual o presente processo estava vinculado, este Colegiado havia determinado à Unidade
Preparadora anexar aos autos dos extratos da ordem de pagamento bancário relativos ao PER
04790.73160.280317.1.1.17-4905, objeto daquele litígio.
Através do Despacho de Saneamento de e-fls. 1483, foi informado que “...não
houve pagamento de restituição referente ao PER no 04181.79516.130918.1.5.17-5053 antes ou
depois da emissão do Despacho Decisório no 108/2019-RFB/VR06A/DICRED/RESSARC”.
Não obstante a informação negativa sobre pagamento de restituição, é importante
relevar a informação de que o Sistema de Controle de Créditos e Compensações da Receita
Federal do Brasil havia deferido parcialmente o pedido do contribuinte, o que encontrava-se em
fase de compensação de ofício e, em razão de posterior revisão de ofício, houve alteração da
interpretação quanto ao NCM, motivo pelo qual foi integralmente indeferido o crédito pleiteado,
inclusive com relação àqueles que já havia sido objeto de compensação.
Esclareço que a emissão de novo Despacho Decisório, após revisão de ofício
dentro do prazo quinquenal estabelecido pelo art. 74 da Lei no 9.430/961 é perfeitamente
possível quando há erro de fato ou vício insanável, como estabelecem as Súmulas 4732 e 3463 do
Egrégio Supremo Tribunal Federal, bem como podemos constatar da conclusão do Parecer
Normativo Cosit no 8, de 3/9/20144.

1 Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em julgado, relativo a tributo ou
contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá
utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002) (Vide Decreto no 7.212, de 2010) (Vide Medida
Provisória no 608, de 2013) (Vide Lei no 12.838, de 2013)
2 Súmula 473 – STF: A Administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam
ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade,
respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.
3 Súmula 346 - STF: A Administração Pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos.
4 Assunto. NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO.
REVISÃO E RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO – DE LANÇAMENTO E DE DÉBITO CONFESSADO,
RESPECTIVAMENTE
–
EM
SENTIDO
FAVORÁVEL
AO
CONTRIBUINTE.
CABIMENTO.
ESPECIFICIDADES.
A revisão de ofício de lançamento regularmente notificado, para reduzir o crédito tributário, pode ser efetuada pela
autoridade administrativa local para crédito tributário não extinto e indevido, no caso de ocorrer uma das hipóteses
previstas nos incisos I, VIII e IX do art. 149 do Código Tributário Nacional – CTN, quais sejam: quando a lei assim
o determine, aqui incluídos o vício de legalidade e as ofensas em matéria de ordem pública; erro de fato; fraude ou
falta funcional; e vício formal especial, desde que a matéria não esteja submetida aos órgãos de julgamento
administrativo ou já tenha sido objeto de apreciação destes.
A retificação de ofício de débito confessado em declaração, para reduzir o saldo a pagar a ser encaminhado à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – PGFN para inscrição na Dívida Ativa, pode ser efetuada pela autoridade
administrativa local para crédito tributário não extinto e indevido, na hipótese da ocorrência de erro de fato no
preenchimento da declaração.
Fl. 1488
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3402-009.978 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13656.901609/2018-72

Todavia, assim dispõe o art. 507 do Código de Processo Civil (Lei no 13.105, de
16 de março de 2015):
Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo
respeito se operou a preclusão.

REVISÃO DE DESPACHO DECISÓRIO QUE NÃO HOMOLOGOU COMPENSAÇÃO, EM SENTIDO
FAVORÁVEL AO CONTRIBUINTE.
A revisão de ofício de despacho decisório que não homologou compensação pode ser efetuada pela autoridade
administrativa local para crédito tributário não extinto e indevido, na hipótese de ocorrer erro de fato no
preenchimento de declaração (na própria Declaração de Compensação – Dcomp ou em declarações que deram
origem ao débito, como a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF e mesmo a Declaração de
Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ, quando o crédito utilizado na compensação se originar
de saldo negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ ou de Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido - CSLL), desde que este não esteja submetido aos órgãos de julgamento administrativo ou já tenha sido
objeto de apreciação destes.
COMPETÊNCIA PARA EFETUAR A REVISÃO DE OFÍCIO.
Compete à autoridade administrativa da unidade da RFB na qual foi formalizada a exigência fiscal proceder à
revisão de ofício do lançamento, inclusive para as hipóteses de tributação previdenciária.
REVISÃO DE OFÍCIO – ATO INSTRUMENTO DA REVISÃO.
O despacho decisório é o instrumento adequado para que a autoridade administrativa local efetue a revisão de ofício
de lançamento regularmente notificado, a retificação de ofício de débito confessado em declaração, e a revisão de
ofício de despacho decisório que decidiu sobre reconhecimento de direito creditório e compensação efetuada.
RECORRIBILIDADE DA DECISÃO PROFERIDA EM REVISÃO DE OFÍCIO.
A revisão de ofício nas hipóteses aqui tratadas não se insere nas reclamações e recursos de que trata o art. 151, III,
do CTN, regulados pelo Decreto no 70.235, de 1972, tampouco se aplica a ela a possibilidade de qualquer outro
recurso. Todavia, este posicionamento não deve ser aplicado para os casos de reconhecimento de direito creditório e
de homologação de compensação alterados em virtude de revisão de ofício do despacho decisório que tenha
implicado prejuízo ao contribuinte. Nesses casos, em atenção ao devido processo legal, deve ser concedido o prazo
de trinta dias para o sujeito passivo apresentar manifestação de inconformidade e, sendo o caso, recurso voluntário,
no rito processual do Decreto no 70.235, de 1972, enquadrando-se o débito objeto da compensação no disposto no
inciso III do art. 151 do CTN.
EXISTÊNCIA DE AÇÃO JUDICIAL COM O MESMO OBJETO DA REVISÃO DE OFÍCIO.
A revisão de ofício não é obstada pela existência de ação judicial com o mesmo objeto. Todavia, advindo decisão
judicial transitada em julgado, somente esta persistirá, em face da prevalência da coisa julgada e da jurisdição única.
RECORRIBILIDADE EM SEDE DE EXECUÇÃO DE JULGADO ADMINISTRATIVO.
Na execução de decisão de órgão julgador administrativo, observam-se rigorosamente os limites materiais
estabelecidos por este, inclusive quanto aos valores reivindicados pelo contribuinte, se sobre eles o órgão já houver
se manifestado e declarado objetivamente no julgado; todavia, se no ato de execução do acórdão pela autoridade
local houver discordância do contribuinte quanto aos valores apurados, e sobre os quais o órgão julgador não tenha
se manifestado, devolvem-se os autos do processo às mesmas instâncias julgadoras, a fim de ser julgada a
controvérsia quanto aos valores, sob o rito do Decreto no 70.235, de 1972, não tendo que se falar em decurso do
prazo de que trata o §5o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996;
Não ocorre preclusão administrativa para fins de aferir o valor correto do crédito pleiteado pelo contribuinte, em
fase de execução de julgado favorável a este, o qual não contenha manifestação sobre o aspecto quantitativo, quer
seja por ser esta fase o momento processual oportuno, quer seja pelo princípio da indisponibilidade do interesse
público.
Dispositivos Legais. arts. 141, 145 e 149, incisos I, VIII e IX, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código
Tributário Nacional – CTN); art. 37 da Constituição Federal; arts. 53, 63, §2o, 64-B, 65 e 69 da Lei no 9.784, de 29
de janeiro de 1999; art. 77 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1966; arts. 4o e 39 a 43 da Lei Complementar no
73, de 10 de fevereiro de 1993; art. 19, § 7o da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002; arts. 42 e 59 do Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972; art. 11, § 5o do Decreto-Lei no 5.844, de 1943; art. 302, inciso I, da Portaria MF no
203, de 17 de maio de 2012; Portaria RFB no 379, de 27 de março de 2013; IN RFB 1.396, de 16 de setembro de
2013; Portaria Conjunta SRF/PGFN no 1, de 12 de maio de 1999. e-processo 10166.729961/2013-93
Fl. 1489
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3402-009.978 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13656.901609/2018-72

Outrossim, igualmente cabe destacar que o ato administrativo deve ser analisado
sob a incidência da Lei no 9.784/1999, que assim estabelece:
Art. 1o Esta Lei estabelece normas básicas sobre o processo administrativo no
âmbito da Administração Federal direta e indireta, visando, em especial, à proteção
dos direitos dos administrados e ao melhor cumprimento dos fins da Administração.
§ 1o Os preceitos desta Lei também se aplicam aos órgãos dos Poderes Legislativo e
Judiciário da União, quando no desempenho de função administrativa.
§ 2o Para os fins desta Lei, consideram-se:
I - órgão - a unidade de atuação integrante da estrutura da Administração direta e da
estrutura da Administração indireta;
II - entidade - a unidade de atuação dotada de personalidade jurídica;
III - autoridade - o servidor ou agente público dotado de poder de decisão.(sem
destaque no texto original)

Art. 2o A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da
legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade,
ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.
Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os
critérios de:
I - atuação conforme a lei e o Direito;
XIII - interpretação da norma administrativa da forma que melhor garanta o
atendimento do fim público a que se dirige, vedada aplicação retroativa de nova
interpretação. (sem destaque no texto original)

Art. 53. A Administração deve anular seus próprios atos, quando eivados de vício de
legalidade, e pode revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados
os direitos adquiridos. .(sem destaque no texto original)

Devemos, ainda, relevar o fato de que o pedido de ressarcimento já homologado,
com a efetivação da compensação de ofício e comunicação ao Contribuinte, se perfaz em
extinção do crédito tributário, nos termos previstos pelo artigo 156, II do Código Tributário
Nacional cumulado com § 2o do artigo 74 da Lei no 9.430/1996. Vejamos:

Código Tributário Nacional:
Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
II - a compensação


Lei no 9.430/1996:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
Fl. 1490
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3402-009.978 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13656.901609/2018-72

aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002) (Vide Decreto no 7.212, de
2010) (Vide Medida Provisória no 608, de 2013) (Vide Lei no 12.838, de 2013)
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.

Por sua vez, ao que pese o Código Tributário Nacional dispor sobre revisão de
lançamento, que tem natureza distinta do despacho decisório, igualmente impõe limites à
alteração de um ato administrativo, como se verifica dos artigos 146 e 149, que assim prevê:
Art. 146. A modificação introduzida, de ofício ou em conseqüência de decisão
administrativa ou judicial, nos critérios jurídicos adotados pela autoridade
administrativa no exercício do lançamento somente pode ser efetivada, em relação a um
mesmo sujeito passivo, quanto a fato gerador ocorrido posteriormente à sua introdução.
Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos
seguintes casos:
IV - quando se comprove falsidade, erro ou omissão quanto a qualquer elemento
definido na legislação tributária como sendo de declaração obrigatória;
V - quando se comprove omissão ou inexatidão, por parte da pessoa legalmente
obrigada, no exercício da atividade a que se refere o artigo seguinte;
VI - quando se comprove ação ou omissão do sujeito passivo, ou de terceiro legalmente
obrigado, que dê lugar à aplicação de penalidade pecuniária;
VII - quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício daquele, agiu
com dolo, fraude ou simulação;
VIII - quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado por ocasião do
lançamento anterior;
IX - quando se comprove que, no lançamento anterior, ocorreu fraude ou falta funcional
da autoridade que o efetuou, ou omissão, pela mesma autoridade, de ato ou formalidade
especial.
Parágrafo único. A revisão do lançamento só pode ser iniciada enquanto não extinto
o direito da Fazenda Pública. (sem destaque no texto original)
É importante ressaltar que não há sequer alegação sobre ato de má-fé da
Contribuinte, passível de eivar de nulidade e invalidar o despacho anterior. Ao contrário, deve
ser considerado o fato de que o PER/DCOMP somente foi apresentado após a Autoridade
Administrativa, representada pelo i. Auditor Fiscal que, no exercício de sua competência, deu
ciência e aceite à alteração da classificação fiscal dos produtos, inclusive justificando que foi
comprovada documentalmente a correção do Código NCM 2818.1090, conforme comprovado
nos autos.
Com isso, não se configura o vício passível de anulação do despacho anterior,
motivo pelo qual não se aplicam as Súmulas 346 e 473 do STF. Por sua vez, na forma já
estabelecida nos dispositivos legais acima citados, uma vez que não há nulidade do despacho
decisório, a revisão da classificação fiscal deve produzir efeitos para atos futuros, especialmente
no caso em análise, em que já estava consolidada a situação jurídica perfectibilizada pela
compensação de ofício.
Fl. 1491
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3402-009.978 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13656.901609/2018-72

Neste sentido, em evidente atenção à Segurança Jurídica que deve reger todo e
qualquer ato administrativo, a Lei no 13.655/2018 (Lei de Introdução às Normas do Direito
Brasileiro (LINDB), ao tratar sobre alteração de orientações gerais, expressamente vedou a
revisão e invalidação de ato perfeito e acabado. Vejamos:
Art. 24. A revisão, nas esferas administrativa, controladora ou judicial, quanto à
validade de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa cuja produção já
se houver completado levará em conta as orientações gerais da época, sendo
vedado que, com base em mudança posterior de orientação geral, se declarem
inválidas situações plenamente constituídas. (Incluído pela Lei no 13.655, de
2018) (Regulamento)
Parágrafo único. Consideram-se orientações gerais as interpretações e especificações
contidas em atos públicos de caráter geral ou em jurisprudência judicial ou
administrativa majoritária, e ainda as adotadas por prática administrativa reiterada e de
amplo conhecimento público. (sem destaque no texto original)
Em suma, entendo que a mudança na interpretação jurídica anteriormente
adotada pela Administração Pública não pode invalidar atos administrativos praticados, quando
esgotada a condição resolutória, se constituindo em ato perfeito, acabado e com produção de
efeitos no ordenamento jurídico, uma vez já realizado o pagamento e/ou efetivada a
compensação, ainda que de ofício, como no caso em análise.
Vejamos precedente deste Tribunal Administrativo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2006
IMPOSTO
PAGO
NO
EXTERIOR.
COMPENSAÇÃO.
REVISÃO
DE
HOMOLOGAÇÃO DE COMPENSAÇÃO PUBLICADA. IMPOSSIBILIDADE.
PRECLUSÃO. NULIDADE DO SEGUNDO DESPACHO.
Uma vez publicado um Despacho Decisório que homologa totalmente a compensação,
extinguindo, portanto, o crédito tributário por inteiro, não é possível voltar atrás para
publicar um novo Despacho Decisório que homologa apenas parte da compensação e
extingue, então, apenas parcialmente o crédito tributário. Havendo publicação de
homologação de compensação, extinto está o crédito e preclusa qualquer nova tentativa
de examiná-lo, salvo no caso de nulidade do primeiro Despacho Decisório. É, portanto,
nulo o segundo Despacho Decisório. (Acórdão no 1401-001.487 - PAF:
13839.720127/2010-18 – Redator Designado: Marcos de Aguiar Villas Boas)
Por sua vez, igualmente não procede o entendimento exarado pela Autoridade
Fiscal através do Despacho Decisório no 108/2019-RFB/VR06A/DICRED/RESSARC, proferido
em reanálise ao PER n° 04181.79516.130918.1.5.17-5053, tendo em vista que foi comprovado
pela Recorrente tratar-se do produto final “coríndon artificial” (NCM 2818.10.90), o que
inicialmente havia motivado o ilustre Auditor Fiscal que prestou a Informação Fiscal de fls. 394,
acima colacionada, concordando com a nova classificação adotada pela Contribuinte.
Argumentou a defesa que, com relação aos “Propantes Cerâmicos”, após novos
estudos, constatou que, embora o produto possua, em sua composição, cristais de coríndon, de
forma majoritária, o produto constitui típico exemplo de produto cerâmico, em razão das etapas
peculiares para sua produção (em especial, a conformação e a cozedura), motivo pelo qual teria
classificação mais adequada na posição 6909 do Sistema Harmonizado, a qual, de todo modo,
Fl. 1492
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3402-009.978 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13656.901609/2018-72

está incluída dentre as posições que conferem, aos exportadores, direito a ressarcimento pelo
Reintegra. Com isso, caso não se tratasse de um produto cerâmico, a posição 2818, certamente,
seria mais correta que a posição 2606.
Para tanto, citou em peça recursal as Soluções de Consulta nos 45, 46 e 47, todas
proferidas em 9 de outubro de 2014, pelas quais a própria Receita Federal se posicionou pela
aplicação da posição 6909 a esferas de cerâmica técnica de alumina sinterizada, semelhantes aos
Propantes Cerâmicos.
Concluiu a defesa que, de todo modo, para o Propante Cerâmico, tanto a posição
2818 quanto a 6909 propiciam o direito ao ressarcimento pelo Reintegra e, sobre a Bauxita
Ativada, restou demonstrado que se trata de um material mineral ativado, obtido por processo de
calcinação controlado, com temperatura de 900oC, sem que haja a formação de alfa-alumina
(coríndon artificial), tendo sido formada apenas a estrutura cristalina gamma-alumina, de modo
que a posição 3802 da NCM lhe seria a mais adequada, referente a “Carvões ativados; matérias
minerais naturais ativadas; negros de origem animal, incluindo o negro animal esgotado”.
Segundo consta nos autos, a utilização do produto denominado “propante
cerâmico” é destinada para aplicação em fissuras de extração de petróleo ou fraturas
subterrâneas, para resistir à pressão do subsolo e, assim, aumentar o rendimento das jazidas,
conforme imagem abaixo:

Em síntese, a controvérsia objeto deste litígio versa sobre a aplicação dos
seguintes Códigos sobre os produtos “Propante Cerâmico”, “Coríndon Artificial Fluxo de
Solda”, “Coríndon Artificial VC” e “Bauxita Ativada”.
CLASSIFICAÇÃO FISCAL ADOTADA PELA
CONTRIBUINTE
CLASSIFICAÇÃO FISCAL ADOTADA PELA
FISCALIZAÇÃO

NCM 2818.10.90
Seção VI - Produtos das indústrias químicas ou das
indústrias conexas
28 - Produtos químicos inorgânicos; compostos
inorgânicos ou orgânicos de metais preciosos, de
elementos radioativos, de metais das terras raras ou de
isótopos.
2818 - Corindo artificial, de constituição química
definida ou não; óxido de alumínio; hidróxido de

NCM 2606.00.12
Seção V – Produtos minerais

26 – Minérios, escórias e cinzas

2606 - Minérios de alumínio e seus concentrados.
Fl. 1493
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3402-009.978 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13656.901609/2018-72

alumínio.
2818.10 - Corindo artificial, de constituição química
definida ou não
2818.10.90 - Outros

2606.00 – Bauxita

2606.00.12 - Calcinada

Os argumentos da Fiscalização e da Contribuinte, que justificam as
classificações defendidas são os seguintes:
FUNDAMENTOS DA CONTRIBUINTE
FUNDAMENTOS DA FISCALIZAÇÃO

PRODUTO: Propante Cerâmico/Coríndon Artificial
– NCM 2818.10.90
LAUDOS PERICIAIS:
 Parecer Técnico 20 447-301 de 26/04/2012 do IPT;
 Laudos Periciais USP, UFCAR e Grupo Assist;
 Carta Patente INPI;
 Relatório elaborado por Lipow Oil Associates, LLC.
CONCLUSÕES:
 Processo
Industrial:
Calcinação,
secagem,
moagem e britagem;
 O metal extraído da bauxita é o alumínio.
Normalmente, o alumínio é extraído pela aplicação
do processo Bayer, que envolve, entre outras, a
etapa de purificação da bauxita, para eliminação
das impurezas e, eventualmente, uma calcinação a
baixa temperatura;
 Todos os produtos fabricados pela Requerente são
objeto de tratamento térmico de calcinação e/ou
sinterização. Calcinação e sinterização são processos térmicos distintos que promovem
alterações de composição química e estrutura
cristalográfica
distintas,
além
de
outras
especificidades;
 No processo de calcinação há a formação de
coríndon artificial (alfa-alumina), a depender da
temperatura alcançada;
 Fase alfa da alumina (coríndon), desejável para os
produtos fabricados pela Recorrente, começa a ser
formada a partir da exposição da bauxita a
temperaturas de 900oC, sendo que a fase alfa da
alumina atinge seu máximo teor (75% em peso) a
1200oC;

PRODUTO: Bauxita Caucinada – Minério de
Alumínio Calcinado – NCM 2606.00.12
LAUDOS PERICIAIS:
 Laudo de Análise no 183/2019-1.0 - Alfândega da Receita Federal
do Brasil do Porto de Santos;
 Laudo de Análise no 184/2 019-1.0 -Centro Tecnológico de
Controle de Qualidade Falcão Bauer.

CONCLUSÕES:

Após as reclassificações efetuadas pela própria
empresa de bauxita calcinada para coríndon artificial,
passou a atribuir outros nomes comerciais para seus
produtos sem que houvesse qualquer alteração em
seus processos industriais, por exemplo,
Sinterblast = coríndon artificial sinterblast.
Bauxita calcinada = coríndon artificial.
Special activated BX = Special activated
artificial coríndon red grão.

O próprio laudo de classificação faz referência
à NESH da TIPI citando que o coríndon artificial
resulta da fusão do óxido de alumínio em forno
elétrico, o óxido de alumínio seria, nesse caso, a
alumina que funde a 2.038 °C;


Composição química aproximada:

Bauxita in natura grau não metalúrgico –
Composição química - 50% de Al2O3, de 5% a 7%
de SiO2, 2,5 de Fe2O3 e 4% de TiO2;

Bauxita in natura grau metalúrgico – Composição
química - acima de 48% de Al2O3, menor que 4%
de SiO2 reativa, de 11 a 12% de Fe2O3 e máximo
de 3,75% de TiO2 com densidade relativa de 3,1;

Bauxita
calcinada
–
Composição
química
aproximada - 60 a 80% de Al2O3, 6 a 8 % de
SiO2, 8 a 15% de Fe2O3, de 2 a 4% de TiO2.

Fl. 1494
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3402-009.978 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13656.901609/2018-72

 Foi comprovado que o Propante Cerâmico se trata de
um produto industrializado, com aplicação técnica
altamente avançada em fraturas hidráulicas, sendo
integralmente destinado ao setor de óleo e gás.

A empresa passou a denominar a Bauxita
Calcinada como Coríndon Artificial após
reclassificação fiscal, sem qualquer alteração do
processo industrial que a justificasse.

Entendeu a Fiscalização que a composição química demonstradas é exatamente a
dos produtos fabricados pela empresa Curimbaba e que passou a denominar-se corindon artificial
após reclassificação fiscal, sem qualquer alteração do processo industrial que justificasse tal
reclassificação.
Todavia, colaciono abaixo o resumo do processo industrial, apresentado pela
defesa:

Cumpre destacar que a classificação fiscal de mercadorias fundamenta-se nas
Regras Gerais para a Interpretação do Sistema Harmonizado (RGI) da Convenção Internacional
sobre o Sistema Harmonizado de Designação e de Codificação de Mercadorias, nas Regras
Gerais Complementares do Mercosul (RGC), nos pareceres de classificação do Comitê do
Sistema Harmonizado da Organização Mundial das Aduanas (OMA) e nos ditames do Mercosul,
e, subsidiariamente, nas Notas Explicativas do Sistema Harmonizado (Nesh).
A RGI/SH 1 dispõe que os títulos das Seções, Capítulos e Subcapítulos têm
apenas valor indicativo, para os efeitos legais, a classificação é determinada pelos textos das
posições e das notas de Seção e de Capítulo e, desde que não sejam contrárias aos textos das
referidas posições e notas, pelas Regras seguintes (RGI/SH 2 a 5). A RGI/SH no 6, por sua vez,
dispõe que a classificação de mercadorias nas subposições de uma mesma posição é
determinada, para os efeitos legais, pelos textos dessas subposições, entendendo-se que apenas
são comparáveis subposições do mesmo nível.
As Notas Explicativas do Sistema Harmonizado (NESH) representam a
interpretação oficial do SH oriunda da Organização Mundial das Alfândegas. Pelo § único do art.
Fl. 1495
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 3402-009.978 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13656.901609/2018-72

1o do Decreto no 435/1992, elas “constituem elemento subsidiário de caráter fundamental para a
correta interpretação do conteúdo das posições e subposições, bem como das Notas de Seção,
Capítulo, posições e subposições da Nomenclatura do Sistema Harmonizado, anexas à
Convenção Internacional de mesmo nome”.
Na análise do presente caso, chamo a atenção às Notas Legais do Capítulo 26,
que assim delimitam o enquadramento nesta classificação fiscal:
Notas.
1.- O presente Capítulo não compreende:
(...)
2.- Na acepção das posições 26.01 a 26.17, consideram-se "minérios" os minérios
das espécies mineralógicas efetivamente utilizados em metalurgia, para a extração de
mercúrio, dos metais da posição 28.44 ou dos metais das Seções XIV ou XV, mesmo
destinados a fins não metalúrgicos, mas desde que não tenham sido submetidos a
preparações diferentes das normalmente reservadas aos minérios da indústria
metalúrgica. (sem destaques no texto original)

O i. Julgador de primeira instância entendeu que “a definição de minério está
muito mais vinculada a sua exploração econômica, do que ao fato de ser um produto natural ou
transformado”.
Concluiu ainda que:
Da referida nota de capítulo, observa-se que os minérios das espécies mineralógicas
efetivamente utilizados em metalurgia, como é o caso da bauxita, quando sofrem
transformações que sejam resultantes de preparações/processos utilizados em
metalurgia, mesmo transformados devem ser classificados como minérios no capítulo
26 da TEC.
Alem disso, a referida nota mostra que nela estão inclusos as espécies efetivamente
utilizadas em metalurgia, mesmo destinados a fins não metalúrgicos, como a bauxita no
caso em análise.
(...)
Do exposto no texto explicativo da nota 2 (NESH) do capítulo 26, fica claro que o
produto resultante da calcinação de um minério como a bauxita, mesmo com alteração
química do mesmo, classifica-se no capítulo 26, como minérios.
Vejamos as Notas Explicativas do Sistema Harmonizado (Nesh), referente ao
Capítulo 26:
CONSIDERAÇÕES GERAIS
As posições 26.01 a 26.17 abrangem UNICAMENTE os minérios metalúrgicos e
seus concentrados que:
A) Sejam das espécies mineralógicas efetivamente utilizadas em metalurgia, para a
extração dos metais das Seções XIV ou XV, do mercúrio ou dos metais da posição
28.44, mesmo que se destinem a fins não metalúrgicos, e
Fl. 1496
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 3402-009.978 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13656.901609/2018-72

B) Não tenham sofrido tratamentos diferentes daqueles a que normalmente são
submetidos os minérios da indústria metalúrgica.
O termo "minérios" designa os compostos metálicos associados a substâncias com
as quais se formaram na natureza e com as quais são extraídos. Também designa os
metais no estado nativo envolvidos pela sua ganga (por exemplo, areias metalíferas).
Na maior parte das vezes, os minérios só são objeto de comércio depois de "preparados"
com vista a operações metalúrgicas subsequentes. Entre os tratamentos de
preparação, os mais importantes são os que visam à concentração do minério.
O termo "concentrados" designa, na acepção das posições 26.01 a 26.17, os
minérios que sofreram tratamentos especiais com o fim de eliminar total ou
parcialmente as substâncias estranhas, seja porque possam prejudicar as
operações metalúrgicas ulteriores, seja por motivos de economia de transporte.
Os tratamentos admitidos no âmbito das posições 26.01 a 26.17 podem compreender
operações físicas, físico-químicas ou químicas, desde que sejam normalmente efetuadas
para preparar os minérios com vistas à extração de metais. Com exceção das
modificações ocorridas devido à calcinação, à ustulação ou ao cozimento
(com ou sem aglomeração), tais operações não devem modificar a
composição química do composto de base que dá origem ao metal desejado.
Entre as operações físicas ou físico-químicas podem citar-se a trituração, a moagem, a
separação magnética, a separação gravimétrica, a flotação, a triagem, a classificação, a
aglomeração de pós (por exemplo, por sinterização ou peletização) em grãos, bolas,
briquetes, mesmo com a adição de pequenas quantidades de aglutinantes, a secagem, a
calcinação, a ustulação oxidante, a ustulação redutora, etc. Pelo contrário, não se
admitem a ustulação sulfatante, a ustulação cloretante e semelhantes.
As operações químicas destinam-se a eliminar (por exemplo, por solução) as matérias
prejudiciais.
Excluem-se os concentrados de minérios obtidos por tratamentos, que não sejam a
calcinação ou a ustulação, que modifiquem a composição química ou a estrutura
cristalográfica do minério de base (geralmente Capítulo 28). O mesmo acontece
com os produtos mais ou menos puros obtidos por mudanças sucessivas do estado
físico (cristalização fracionada, sublimação, etc.), mesmo que a composição
química do minério de base não tenha sido modificada.
Dos minérios das posições 26.01 a 26.17 extraem-se industrialmente:
1) Os metais preciosos na acepção do Capítulo 71 (prata, ouro, platina, irídio, ósmio,
paládio, ródio e rutênio).
2) Os metais comuns na acepção da Seção XV (ferro, cobre, níquel, alumínio, chumbo,
zinco, estanho, tungstênio (volfrâmio), molibdênio, tântalo, cobalto, bismuto, cádmio,
titânio, zircônio, antimônio, manganês, cromo, germânio, vanádio, berílio (glucínio),
gálio, háfnio, índio, nióbio (colômbio), rênio e tálio).
3) O mercúrio da posição 28.05.
4) Os metais da posição 28.44.
Em certos casos, extraem-se deles ligas de metais, tais como o ferromanganês e o
ferrocromo.
Ressalvadas as disposições em contrário, os minérios e concentrados constituídos por
mais de uma espécie mineralógica são classificados nas posições 26.01 a 26.17,
Fl. 1497
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 3402-009.978 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13656.901609/2018-72

conforme o caso, por aplicação da Regra Geral Interpretativa 3 b) ou, se esta for
inoperante, por aplicação da Regra 3 c).
Excluem-se das posições 26.01 a 26.17:
a) Os compostos naturais dos metais acima designados:
1o) Quando se encontrem incluídos noutra posição (por exemplo: as piritas de ferro não
ustuladas (posição 25.02), a criolita e a quiolita, naturais (posição 25.30)).
2o) Quando não sejam industrialmente utilizados para extração desses metais (por
exemplo, as terras corantes e a alunita ou pedra de alúmen (pedra-ume) (posição 25.30),
as pedras preciosas ou semipreciosas (Capítulo 71)).
b) Os minérios utilizados atualmente para a extração do magnésio, ou seja, a dolomita
(posição 25.18), a magnesita ou giobertita (posição 25.19) e a carnalita (posição 31.04).
c) Os compostos naturais dos metais alcalinos ou alcalinoterrosos da posição
28.05 (sódio, lítio, potássio, rubídio, césio, cálcio, estrôncio, bário), em especial o
cloreto de sódio (posição 25.01), a baritina e o witherite (posição 25.11), o espato-da-
islândia, a aragonita, a estroncianita e a celestita (posição 25.30).
d) Os metais no estado nativo, ou seja, as pepitas, grãos etc. e as ligas naturais,
separadas da sua ganga, que se classificam nas Seções XIV ou XV.
e) Os minérios dos metais das terras raras da posição 25.30. (sem destaques no texto
original)
Por sua vez, as Notas Explicativas da Posição 28.18 assim delimitam o
enquadramento nesta classificação fiscal:

28.18 - Corindo artificial, de constituição química definida ou não; óxido de
alumínio; hidróxido de alumínio.
NOTA EXPLICATIVA
(Ver também as Considerações Gerais do Subcapítulo IV)
A.- CORINDO ARTIFICIAL, QUIMICAMENTE DEFINIDO OU NÃO
O corindo artificial resulta da fusão do óxido de alumínio em forno elétrico.
O óxido de alumínio pode conter pequenas quantidades de outros óxidos
(óxidos de titânio, óxido de cromo, por exemplo), quer provenientes de
produtos primários (bauxita ou alumina), quer adicionados para, por exemplo,
melhorar a dureza do grão fundido ou modificar a cor. Todavia, estão excluídas as
misturas mecânicas do corindo artificial com outras substâncias, tais como o dióxido de
zircônio (posição 38.24).
O corindo artificial apresenta-se em pedaços ou em massas, triturados ou em
grãos; resiste melhor que a alumina à ação do ar e aos ácidos, sendo
particularmente duro. Utiliza-se como abrasivo, na fabricação de aglomerados
refratários (misturas de corindo com argilas puras refratárias ou com silicatos de
alumínio anidros, tais como a mulita e a silimanita), ou de utensílios de
laboratórios e na indústria elétrica.
B.- ÓXIDO DE ALUMÍNIO, EXCETO O CORINDO ARTIFICIAL
C.- HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO
Fl. 1498
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 3402-009.978 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13656.901609/2018-72

O hidróxido de alumínio (alumina hidratada) (Al2O3. 3 H2O) obtém-se da
bauxita (mistura que contém hidróxido de alumínio) no decurso da
metalurgia do alumínio (ver Nota Explicativa do Capítulo 76, Considerações
Gerais).
O hidróxido seco é um pó amorfo, branco, friável e insolúvel em água. O hidróxido
úmido apresenta-se em massas gelatinosas (gel de alumina, alumina gelatinosa).
O hidróxido de alumínio emprega-se na preparação de esmaltes cerâmicos, de tintas de
impressão, de produtos farmacêuticos, para clarificar líquidos, para carga de tintas, para
constituir, em mistura com carvão, as tintas antiferrugem ou, em razão da sua afinidade
com as matérias corantes orgânicas, para obtenção das lacas da posição 32.05, como
mordente, na fabricação dos corindos artificiais acima mencionados ou dos alúmenes.
Ao hidróxido de alumínio, anfótero, correspondem os aluminatos da posição 28.41.
A presente posição também compreende a alumina ativada, obtida por tratamento
térmico controlado das aluminas hidratadas, em resultado do qual perdem a maior parte
da água de constituição; a alumina ativada utiliza-se principalmente como agente de
adsorção e como catalisador.
Não estão compreendidos nesta posição:
a) O corindo natural, óxido de alumínio natural, e o esmeril, óxido de alumínio que
contenha óxido de ferro (posição 25.13).
b) A bauxita, mesmo lavada e calcinada, mas não purificada por
tratamento químico (como o tratamento pela soda) para utilização como
eletrólito (posição 26.06).
c) A bauxita ativada (posição 38.02).
d) A alumina em solução coloidal (denominada alumina solúvel) (posição 38.24).
e) O corindo artificial aplicado sobre papel, cartão ou outras matérias (posição 68.05)
ou aglomerado sob a forma de mós ou de pedras de afiar ou de polir (posição 68.04).
f) As pedras preciosas ou semipreciosas, óxidos de alumínio naturais (posições
71.03 ou 71.05).
g) As pedras sintéticas à base de óxido de alumínio, tais como as que são constituídas
por corindo artificial ou por misturas de alumina com óxido de cromo (rubi artificial),
que se classificam nas posições 71.04 ou 71.05. (sem destaques no texto original)
Com relação às formas de tratamentos da bauxita, que normalmente são
submetidos os minérios da indústria metalúrgica, assim consta em Relatório Fiscal de e-fls.
243 a 272:
Este capítulo inclui o minério bauxita in natura e a bauxita tratada termicamente,
denominada bauxita calcinada (1.200 a 1.400 °C), podendo ser a bauxita grau
metalúrgico e grau não metalúrgico. Esse tratamento térmico envolve a calcinação e
pode compreender operações físicas, físico-químicas ou químicas, incluindo a ustulação
ou o cozimento com ou sem aglomeração, não devendo modificar a composição
química do produto. Nesse caso, a estrutura física do produto pode sofrer alterações,
podendo, por exemplo, serem utilizados, conforme a própria NESH, processos de
trituração, classificação, aglomeração de pós ou em grãos, bolas ou briquetes
(sinterização e pelotização), podendo ser adicionados pequenas quantidades de
aglutinantes.
Fl. 1499
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 3402-009.978 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13656.901609/2018-72

O trabalho Introdução ao tratamento de minérios do CETEM define:
Tratamento ou Beneficiamento de Minérios consiste de operações − aplicadas aos bens minerais −
visando modificar a granulometria, a concentração relativa das espécies minerais presentes ou a
forma, sem, contudo, modificar a identidade química ou física dos minerais. Há autores que
defendem um conceito mais amplo para o tratamento de minérios, como sendo um processamento no
qual os minerais podem sofrer até alterações de ordem química, resultantes de simples decomposição
térmica ou mesmo de reações típicas geradas pela presença do calor. A aglomeração de finos de
minérios (briquetagem, sinterização e pelotização), a ustulação e a calcinação são consideradas,
dentro desse conceito mais abrangente, como tratamento de minérios. Os termos beneficiamento e
tratamento serão usados, neste livro, indistintamente. Na língua inglesa, os termos equivalentes mais
utilizados são: “ore/mineral dressing” “ore/mineral beneficiation” e “mineral processing”.
Processos iniciais ao se extrair o minério da Lavra: Britagem, peneiramento,
moagem, classificação, espessamento, filtragem e secagem. Esse minério é que vai
para as usinas de beneficiamento.
Secagem: Processo de eliminação da umidade do minério beneficiado por meio de
simples aquecimento a temperaturas ligeiramente acima de 100oC.
Desidratação: Processo para retirar água de minérios hidratados, também por
aquecimento. Reações endotérmicas que ocorrem em temperaturas na ordem de 700 a
800 oC.
Calcinação: Processo para decomposição de carbonatos metálicos por dissociação
direta, produzindo o óxido metálico correspondente e gás carbônico. A temperatura de
reação gira em torno de 900 a 1000oC. Em geral é efetuada em forno tubular e o calor é
fornecido pela combustão do carbono.
Ustulação: Consiste essencialmente na oxidação de sulfetos metálicos que geralmente
utiliza oxigênio do ar. O objetivo é produzir o óxido metálico correspondente e o
dióxido de enxofre.
Pelotização: Processo de aglomeração de materiais finos. Tal processo envolve a
moagem, adição de aditivos, aquecimento e a pelotização final por meio de
equipamento mecânicos.

Sinterização: Processo de aglomeração de minério que forma o sinter a partir de
queima de combustível sólido misturado ao minério. A aglomeração consiste em dar ao
minério, já beneficiado e preparado, uma morfologia macroscópica adequada para
permitir um elevado rendimento no processo final de extração. Nesse processo é obtida
uma morfologia é obtida quando se sinteriza as pequenas partículas do minério
pulverizado com a transformação de blocos consistentes e porosos. É nesse processo
que se obtém a granulometria desejada.
Fl. 1500
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 3402-009.978 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13656.901609/2018-72

Importante ao analisar a classificação da bauxita é conhecer as operações que são
admitidas pelas NESH deste capítulo para a obtenção da bauxita calcinada que pode ser
apresentada de várias formas e granulometria, conforme apresentamos neste tópico.
Todos os processos de produção informados pela empresa Curimbaba são permitidos
neste capítulo, em especial, para tratamento da bauxita in natura.
(...)
A bauxita mesmo lavada e calcinada e não purificada por tratamento químico para
utilização como eletrólito também está fora deste capítulo, devendo se enquadrar no
capítulo 26. Bauxita purificada é aquela obtida pelo processo bayer para produção
de alumina pura, como já explicamos. Se for purificada e submeta à calcinação será
alumina calcinada e se enquadrará neste capítulo.
No caso do coríndon artificial a NESH define que é o produto obtido da fusão do
óxido de alumínio (alumina pura) em forno elétrico podendo conter pequenas
quantidades de outros óxidos quer provenientes de matérias primas utilizadas ou
adicionadas para melhorar a dureza do grão fundido ou modificar a cor. Assim, o
coríndon artificial pode conter trações de impurezas, no entanto, sua composição
química deve ser o óxido de alumínio, cristalizado por processo em forno elétrico a
altas temperaturas, por exemplo, em torno de 2050 oC. O ponto de fusão do óxido de
alumínio é 2.038 °C. Entendemos que não se enquadra neste capítulo o alfa Al2O3
obtido na fase de calcinação da bauxita por não ter sido obtido por processo de fusão e
por não possuir a composição química e mineralógica desejada característica dos
corindos sinterizados por fusão do óxido de alumínio.
Esses conceitos sobre o coríndon artificial para efeito fiscal é de suma importância
para a correta classificação dos produtos fabricados pela Mineração Curimbaba em
análise. Evidentemente, se a TIPI quisesse incluir neste capítulo o alfa Al2O3 ou alfa
corindo, um dos produtos obtidos numa das etapas da calcinação da bauxita cujas
temperaturas obtidas estão abaixo do ponto de fusão do óxido de alumínio, ela
certamente utilizaria uma definição mais abrangente para contemplar todas essas fases
do óxido de alumínio existentes na bauxita.
Este capítulo diferencia o corindon artificial do óxido de alumínio, apesar destas
duas substâncias serem formadas em sua composição química pelo óxido de
alumínio e essa diferenciação é feita em função da forma em que se apresenta o
óxido de alumínio e pelo processo de obtenção desses produtos. Na posição referente
ao corindon artificial enquadra-se o branco(obtido da fusão da alumina pura) ou outros,
obtidos da fusão da bauxita calcinada do capítulo 26 que contém impurezas. Já a
posição do óxido de alumínio inclui a Alumina Calcinada obtida da bauxita purificada
que se submete ao processo de queima denominado calcinação e o óxido de alumínio
obtido por outros processos. (sem destaques no texto original)
Com isso, a Fiscalização concluiu que:
Os Laudos de Análises n° 183/2019-1.0 e n ° 184/201 9-1.0 da Alfândega da Receita
Federal do Brasil do Porto de Santos, Centro Tecnológico de Controle de Qualidade
Falcão Bauer, de 19/02/2019, para as amostras dos produtos exportados pela Mineração
Curimbaba denominados “Corindon Artificial Propante Negro SL Grana 20/40 e do
Fl. 1501
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 3402-009.978 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13656.901609/2018-72

Corindon Artificial Propante Preto SL Grão 40/80” confirmam tratar-se de Bauxita
Calcinada, um Minério de Alumínio Calcinado. A exemplo desses dois produtos
analisados, todos os outros produtos que foram reclassificados pela empresa para
obtenção do crédito do Reintegra também utilizam a mesma matéria prima, a bauxita in
natura, e são obtidos pelo mesmo processo produtivo informado pela empresa e citado
neste relatório.
Ocorre que, da análise dos autos, entre os laudos periciais que embasaram a
Fiscalização e a defesa, chamou a atenção a CARTA PATENTE No PI9501449-7 (fls. 1271),
depositada em 05/04/1995 junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI),
publicada em 19/08/1997 e expedida em 21/06/2005, ou seja, em data anterior ao pedido de
reclassificação fiscal, em que consta o Relatório Descritivo da Patente de Invenção para
“PROCESSO PARA PREPARAÇÃO DE UM PROPANTE DE BAUXITA PARA
FRATURAMENTO HIDRÁULICO DE POÇOS DE PETRÓLEO”.
Consta como processo produtivo relatado no documento em referência as
seguintes especificações:

Fl. 1502
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 3402-009.978 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13656.901609/2018-72

(...)

(...)

Na forma do processo produtivo explicitado perante o INPI em data anterior à
reclassificação, justifica ser o coríndon associado a outros minerais, como a mulita, não se
tratando do único mineral resultante da calcinação.
Observo, ainda, que a Nota Explicativa da Posição 28.18 estabelece que o
Corindo “....utiliza-se como abrasivo, na fabricação de aglomerados refratários (misturas de
corindo com argilas puras refratárias ou com silicatos de alumínio anidros, tais como a mulita
e a silimanita), ou de utensílios de laboratórios e na indústria elétrica.
E no documento depositado junto ao INPI esclarece que a patente “utiliza
brauxita, argila e casca de castanha....”
Fl. 1503
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 3402-009.978 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13656.901609/2018-72

Por sua vez, com relação à mudança da estrutura molecular, é possível constatar
através do Relatório Técnico da Universidade de São Paulo, a difração de Raios-X da matéria-
prima bauxita. Vejamos:

E com relação à análise de difração de Raios-X do Propante de Cerâmica,
vejamos a matéria-prima representada no Laudo em referência:

Fl. 1504
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 3402-009.978 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13656.901609/2018-72

Fl. 1505
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 3402-009.978 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13656.901609/2018-72

Com isso, concluiu o Laudo Pericial emitido pela Escola de Engenharia de Lorena
(EEL) ds USP, que “o propante cerâmico não pode, em hipótese alguma, ser comparado com sua
matéria-prima precursora, pois o processo de sinterização modifica totalmente a estrutura
cristalográfica da bauxita transformando-a em a-Al2O3 (alfa alumina), a qual possui a estrutura
cristalográfica de Corundum como fase majoritária, num corpo cerâmico coeso e com massa
específica relativa elevada, em função do processo de cozedura (sinterização).
E, exatamente neste sentido, as Notas Explicativas da Nesh excluem do Capítulo
26 os “concentrados de minérios obtidos por tratamentos, que não sejam a calcinação ou a
ustulação, que modifiquem a composição química ou a estrutura cristalográfica do minério de
base (geralmente Capítulo 28)”.
No mesmo sentido, o Laboratório de Revestimentos Cerâmicos da Universidade
de São Carlos (“LaRC”) mostra a mudança da composição elementar e da estrutura molecular,
como resultado direto de um processo de industrialização, demonstrando a estrutura cristalina do
produto “Propante Cerâmico”.
Outrossim, com relação à temperatura do processo de calcinação ou de
sinterização, entendo como razoável o esclarecimento obtido através do Laudo de Classificação
de Mercadorias do Grupo Assist, ao destacar que:

O alcance da temperatura necessária foi bem destacada no Laudo Técnico do
Laboratório de Revestimentos Cerâmicos da UFSCAR. Vejamos:
A sinterização é realizada em fornos rotativos (Figura 12), dotados de um sistema de
resfriamento no final do processo (Figura 13), visto que os fornos operam com
temperaturas superiores a 1400oC, a depender da linha de produtos em fabricação. A
sinterização constitui etapa crucial da elaboração de produtos cerâmicos, visto que é
nesta etapa que ocorrem as transformações onde se definem as fases constituintes, além
da densificação e consequente redução da área superficial específica. Em consequência
destas transformações, a porosidade é reduzida e a resistência mecânica do material
incrementa-se expressivamente, garantindo o desempenho mecânico necessário que
justifica o uso dos propantes nas aplicações industriais.

Fl. 1506
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 3402-009.978 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13656.901609/2018-72

Em suma, na análise do presente caso, entendo que devem ser aplicadas as RGIs
nos 1 e 6 e RGC/NCM-1, com a determinação da classificação fiscal pelo texto das posições,
bem como aos respectivos desdobramentos.
E, exatamente neste sentido, as Notas Explicativas da Nesh excluem do Capítulo
26 os “concentrados de minérios obtidos por tratamentos, que não sejam a calcinação ou a
ustulação, que modifiquem a composição química ou a estrutura cristalográfica do minério de
base (geralmente Capítulo 28)”.
Com isso, diante da análise acima demonstrada, o produto “Corindon Artificial”
deve ser enquadrado no Capítulo 28 da Seção VI, e não ao Capítulo 26 a Seção V, como
pretende a Fiscalização, motivo pelo qual entendo estar correta a classificação fiscal do produtos
“Propante Cerâmico”, “Corindo Artificial”, “Coríndon Artificial para Fluxo de Solda” e
“Coríndon Artificial VC”, na forma adotada pela Contribuinte, ou seja, no Código NCM
2818.10.90.
Por fim, conforme expressamente prevê a Nota Explicativa da Posição 28.18, não
está compreendido nesta posição o produto “Bauxita Ativada”, o qual deve ser enquadrado na
Posição 38.025, que igualmente está previsto no Decreto n° 8.415/2015, que regulamentou a
aplicação do Reintegra.
Diante das razões acima, seja pelo fato de estar comprovado tratar-se do produto
final “coríndon artificial” (NCM 2818.10.90), na forma acatada na Informação Fiscal de fls. 394
ou, ainda, pelo fato de não configurar vício passível de anulação do despacho anterior, entendo
que deve ser acolhido o argumento suscitado pela Recorrente, para que seja declarada a nulidade
do segundo Despacho Decisório.

5 Carvões ativados; matérias minerais naturais ativadas; negros de origem animal, incluindo o negro animal
esgotado.
Fl. 1507
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 3402-009.978 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13656.901609/2018-72

4 . Dispositivo
Ante o exposto, conheço e dou provimento ao Recurso Voluntário, para que seja
cancelado o Despacho Decisório no 108/2019-RFB/VR06A/DICRED/RESSARC, proferido em
reanálise ao PER n° 04181.79516.130918.1.5.17-5053.
É como voto.

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos

Fl. 1508
DF CARF MF
Original